Tribunal: TJBA
Processo: 8042147-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042147-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada contra associação civil, em razão de descontos mensais realizados diretamente em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista, por se tratar de associação sem fins lucrativos. Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Cível suscitou o presente conflito, sustentando a incidência do Código de Defesa do Consumidor diante da alegação de fraude e da prestação de serviços mediante remuneração. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário realizados por associação civil sem fins lucrativos configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A hipótese não versa sobre vínculo associativo regularmente constituído, mas sobre alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que caracteriza possível defeito na prestação de serviço e acidente de consumo. Nos termos do art. 17 do CDC, a autora enquadra-se como consumidora por equiparação, na condição de vítima de evento danoso decorrente da atividade exercida pela entidade demandada. A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a entidade atua no mercado mediante contraprestação financeira, ofertando serviços e benefícios aos associados mediante descontos mensais. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a incidência do CDC em demandas que discutem descontos indevidos promovidos por associações em benefícios previdenciários, especialmente em hipóteses de alegação de fraude. A condição de pessoa idosa e aposentada da autora evidencia hipervulnerabilidade, reforçando a aplicação das normas protetivas do microssistema consumerista e a competência especializada das Varas de Relações de Consumo. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios decorrentes de relações consumeristas. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8034617-55.2025.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos indevidos realizados por associação civil em benefício previdenciário, sem autorização do titular, caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A atuação de associação civil mediante cobrança de contribuições descontadas em benefício previdenciário configura prestação de serviços sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos associativos indevidos em proventos previdenciários.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8042147-16.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA